Tribunal: TJDFT
Processo: 0000704-66.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000704-66.2013.8.07.0008 RECORRENTE: ADEVANDRO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CURCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO NÃO DEMONSTRADA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. 2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto. 3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer. 4. Não demonstrado de forma inequívoca que, na data dos delitos narrados na denúncia (homicídio na condução de veículo automotor e embriaguez ao volante), o réu estava em período de suspensão de seu direito de dirigir, em razão do princípio in dubio pro reo, as circunstâncias do crime não poderão ser valoradas negativamente com esse fundamento. 5. Se a embriaguez e a invasão na contramão de direção por parte do réu foram consideradas pelo Conselho de Sentença para caracterizar o dolo eventual do crime de homicídio simples, tais fatos não podem ser utilizados para elevar a pena-base na dosimetria, sob pena de bis in idem. 6. Quando o relato do réu foi utilizado como fundamento para a condenação, torna-se irrelevante a confissão ser parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ - Súmula 545), independente da negativa quanto ao elemento subjetivo. 7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. 8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, defendendo a existência de decisão proferida pelo Conselho de Jurados em manifesta contrariedade às provas produzidas nos autos. No aspecto apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Intimado a regularizar a representação processual, destaca a sua prescindibilidade, considerando a nomeação feita em juízo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020). Ainda que superado tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admitida pelo Tribunal do Júri a qualificadora que resultou em perigo comum, o eventual afastamento sob o argumento da tese de julgamento contrário às provas dos autos demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ 2. Se o Tribunal de origem analisou a tese defensiva de culpa consciente, ressaltando que os jurados entenderam o significado de cada quesito, tendo, com base no conjunto probatório, concluído que o agravante assumiu o risco de causar a morte da vítima, mostra-se inadmissível rever tal posicionamento, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo. (AgRg no HC 259872/AP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1274399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1281442/SP (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005